Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737802-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO ARAUJO CORDEIRO AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Romário Araújo Cordeiro em face da r. decisão (ID 169391488, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da autoridade apontada coatora, o Diretor Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia - IBEST, indeferiu a liminar cujo objeto é a anulação do ato administrativo que o desclassificou do concurso público para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Alega, em resumo, que apresentou todos os documentos necessários para a participação nas demais fases do certame, mormente a declaração que comprova sua atuação pelo período mínimo de três anos na área da defesa dos direitos da criança e do adolescente, emitida por instituição inscrita no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal - CAS-DF, com registro definitivo no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente — CDCA/DF. Destaca, ainda, que a Banca examinadora o declarou inapto tão somente por considerar que a referida declaração não indicou o período em que exerceu as referidas atividades. Contudo, afirma que no mencionado documento, cuja apresentação se deu no prazo do edital, há indicação de que atua na instituição desde o ano de 2018, o que foi corroborado com a apresentação de declaração da entidade, por ocasião da apresentação do recurso à Banca, atestando que exerce as atividades desde o ano de 2018 até o presente momento. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja mantido no processo eleitoral para o cargo de Conselheiro Tutelar. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravante foi considerado inapto na segunda fase do processo seletivo de escolha dos conselheiros tutelares do DF, porque teria apresentado declaração em desacordo com a cláusula 12.1 do edital que rege o certame. Confira-se a motivação da Banca para a desclassificação do impetrante: “Comprovação de Experiência .pdf 04/07/2023 16:36 Protocolo: 1137590 Avaliação Situação: Indeferido Pontuação: 0,00 pontos (os limites de pontuação por tópico ou quesito serão tratados no cálculo da pontuação final correspondente) Justificativa: Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Não comprovou 3 anos de experiência. Declaração não informa período. (ID 169235920, pág. 5) Diante desse fato, apresentou recurso administrativo (ID 169235921 na origem), em que argumenta que exerce atividade na área de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, desde julho de 2018 até o presente momento, fato, inclusive, ratificado pela instituição que emitiu a declaração. Em resposta, a Banca organizadora do certame indeferiu o recurso sob o argumento de que apresentou documentação em desacordo com o especificado no edital normativo (ID 169235921 na origem). Feitas tais considerações, verifica-se que o edital do certame exigiu experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos, cuja comprovação seria por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de 1 (um) ano no CDCA/DF, CAS/DF, CONANDA ou CNAS, em que conste função, período e atividades exercidas pelo candidato (ID 169235919, pág. 14). Extrai-se dos autos que o Agravante juntou tempestivamente a declaração exigida no edital na qual há menção expressa do período de atuação (ID 169235924, pág. 1). Confira-se: “A OASSAB — Obras de Assistência e de Serviço Social da Arquidiocese de Brasília, CNPJ 00.507.277.0001-05, reconhecida como entidade de Utilidade Pública Federal, pelo Decreto 97.944 de 26.07.89, Registro no Conselho Nacional de Serviço Social pelo Processo 28978.000708/94-12 e possuidora do CEBAS — Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, registrada no — CDCA — DF - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal pelo processo 00400-00002844/2022- 23, inscrita no CAS-DF, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal do Distrito Federal pelo processo n°380. 0001.055/2012, DECLARA a quem interessar possa que ROIVIÁRIO ARAÚJO CORDEIRO, brasileiro, inscrito no CPF sob o n°029.186.381- 70 e no RG sob o n° 2.768.520 SSP/DF, atua na promoção de direitos e defesa da criança e adolescentes na Área Pastoral Jesus Bom Pastor, através da Pro-infância do ÁGAPE de casais, e também, trabalha como profissional contratado na SANTA CLARA, desde julho de 2018, atuando nas seguintes atividades: (...)” A redação do texto com emprego do verbo no tempo presente do indicativo permite inferir que o candidato atua na promoção de direitos e defesa da criança e adolescente desde 2018 até o presente momento, situação ratificada pela instituição que emitiu a referida declaração (ID 169235924, pág. 3). Portanto, nesta sede de análise perfunctória, considerando a apresentação da declaração exigida pelo Edital do certame e no prazo correto, não se mostra razoável, por excesso de apego ao formalismo, a desclassificação do impetrante, razão pela qual se afigura viável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. O periculum in mora também se evidencia, devido à impossibilidade de o candidato prosseguir nas demais fases do concurso. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para permitir a participação do impetrante na terceira fase do concurso, sob a condição sub judice. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator